Tribunal: STF
Processo: ARE 798731
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria proporcional. Servidora pública estadual. 3. Incidência dos reajustes previstos na Lei estadual n. 10.395/95 sobre parcela autônoma em favor dos servidores, a refletir na aposentadoria proporcional de servidor integrante do magistério estadual. Omissão estatal em implementar o reajuste. Necessidade de revolvimento de legislação local. Súmula 280. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.